Tribunal: CARF
Processo: 13896.721530/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721530/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.160 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
CARLOS MARIO ROCCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PRELIMINAR - NULIDADE - MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
O auto de infração lavrado em face do contribuinte respeita todos os requisitos
elencados no Decreto no 70.235/72. Ainda, todo o iter do processo
administrativo fiscal, previsto no Decreto no 70.235/72, está transcorrendo nos
estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora intimado para se
manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário.
DEDUÇÃO INDEVIDA - DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721530/2011-61
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.160 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721530/2011-61

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 27/06/2011, a Notificação
de Lançamento de fls. 09 a 14, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2010, ano-calendário 2009, que resultou em imposto, no valor de R$
7.619,96, sujeito à multa de ofício e demais acréscimos legais.
Motivou o lançamento de ofício:
1) A dedução indevida de despesas com instrução, no valor total de R$ 2.708,94. “Não
foram aceitas as despesas de curso preparatório para vestibulares de Ricardo Melo
Roccia, por não serem dedutíveis devido à falta de previsão legal”; e,
2) A dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 25.000,00, por não ter
sido informado no recibo o endereço do prestador do serviço, sendo: 1) Zayonara Braga
Pereira Cartaxo, no valor de R$ 5.000,00; 2) Themis Zenaide Gadelha Torres, no valor
de R$ 3.500,00; 3) Zayonara Braga Pereira Cartaxo, no valor de R$ 6.950,00; 4) Themis
Zenaide Gadelha Torres, no valor de R$ 1.500,00; e, 5) Zayonara Braga Pereira
Cartaxo, no valor de R$ 8.050,00.
A ciência da Notificação de Lançamento deu-se em 05/07/2011 (fl. 22), e o interessado
apresentou a impugnação de fls. 02 a 08, em 20/07/2011, solicitando a nulidade do
lançamento por ser este “discrepantes a intimação fiscal 2010/136783977562304”.
Discorre, ainda, sobre a nulidade do MPF e da ação fiscal, exemplificando com acórdão
do CARF. Argumenta, que os formulários padrão de recibo, não trazem campo para
identificação do endereço, não podendo o contribuinte presumir a necessidade de tal
identificação. Discorre, também, sobre a inversão do ônus da prova, quando o fisco
suspeita da idoneidade dos recibos. Por fim, informa o endereço das profissionais
dentistas.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2010
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Na ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 59 e observados os requisitos do
art. 10 ou art. 11, a depender se Auto de Infração ou Notificação de Lançamento, ambos
do Decreto n.o 70.235/72, não prospera a preliminar de nulidade do lançamento
levantada.
NORMAS ATINENTES AO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
As normas sobre o Mandado de Procedimento Fiscal tratam da execução de
procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, não possuindo o condão de restringir a competência do
AFRFB designado para fins de constituição do crédito tributário, nem é causa de
nulidade do lançamento.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.160 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721530/2011-61

DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão aquela objeto
da decisão.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação que preencha todos
os requisitos estabelecidos em lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) nulidade do lançamento por vício no MPF;
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço
profissional do prestador dos serviços;
c) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Preliminar de nulidade - cerceamento de defesa
O contribuinte alega nulidade do lançamento por inconsistências em relação à
intimação fiscal 2010/136783977562304, bem como nulidade do Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) que subsidiou o lançamento.
Primeiramente, registra-se que o Mandado de Procedimento Fiscal é
instrumento de controle administrativo da atividade fiscal, cuja finalidade é conferir maior
transparência na relação entre Fisco e contribuintes e, no presente caso, não afeta o lançamento
tributário.
O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de
forma que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito da
Administração Pública. Como reza a CRFB/88:

Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.160 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721530/2011-61

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora
intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto
de apreciação, conforme se vê pelos artigos 15 e 33 do Decreto retro mencionado, aqui
colacionados:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Ainda, o auto de infração está devidamente fundamentado e nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 59 foram violadas:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.160 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721530/2011-61

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Assim, afasto a preliminar suscitada.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.160 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721530/2011-61

de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.160 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721530/2011-61

realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.160 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721530/2011-61

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.
Dito isto, não constam nos autos qualquer documentação comprobatória das
despesas médicas (recibos, declarações, extratos de movimentação bancária, etc)
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 61
DF CARF MF
Original